Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709829-06.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CORDÉLIA DE FÁTIMA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COPARTICIPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. ERESP 1886929/SP. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR DA CAUSA. IRDR 20160020245629. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PLANOS DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. SETENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria suscitada pela parte em sede de apelação não foi aduzida no curso do feito. Cuida-se de inovação recursal: sua análise implica supressão de instância. 2. Até 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuía entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS. Em dezembro daquele ano, com o Julgamento do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma passou a considerar o rol taxativo. A Terceira Turma manteve o posicionamento histórico do STJ. 3. Em 08/06/2022, para sanar a divergência, a Segunda Seção julgou o EResp 1886929/SP. Limitou às exceções à taxatividade do rol da ANS. Determinou a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos ausentes da lista em determinadas situações, conforme resumo do julgado: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. 4. No caso, a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento, ainda que ausente na lista, se encaixa nas situações excepcionais do referido precedente. 5. O art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil prevê: “O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” 6. Nos processos em que se discute a extensão da cobertura assistencial por parte dos planos de saúde, a obrigação de fazer determinada na sentença possui natureza condenatória e pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. (AgInt no REsp 1896523/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021). 7. Não é possível aplicar por analogia a tese fixada no IRDR no 20160020245629 aos casos em que se requer o custeio de tratamentos por plano de saúde de autogestão administrativa. 8. O êxito da presente demanda revela conteúdo condenatório mensurável que se traduz no custeio dos medicamentos em questão. A obrigação de custeio dos aludidos medicamentos possui montante aferível economicamente. 9. Por se tratar de obrigação a ser prestada por tempo indeterminado, o valor da causa deve corresponder a prestação anual, nos termos do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). 10. Recurso do réu conhecido parcialmente e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o, 4o e 8o, e 292, § 2o, ambos do CPC, afirmando que o proveito econômico é inestimável, razão pela qual defende que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa ou, ao menos, fixar o valor da causa na forma como feita pelo Juízo de piso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o, 4o e 8o, e 292, § 2o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, por ser obrigação a ser prestada por tempo indeterminado, o valor da causa corresponde a prestação anual, ou seja, R$ 365.665,56 (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 292, § 2o do Código de Processo Civil. A par de tais considerações, não é possível aplicar por analogia a tese fixada no IRDR no 20160020245629 aos casos em que se pleiteia o custeio de tratamentos por plano de saúde de autogestão administrativa. O êxito da presente demanda revela conteúdo condenatório mensurável que se traduz no custeio dos medicamentos em questão. A obrigação de custeio dos aludidos medicamentos possui montante aferível economicamente. Assim, deve-se reconhecer que o proveito econômico conseguido por Cornélia pode ser facilmente obtido e, no caso, corresponde ao valor da causa de R$ 365.665,56 (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). A sentença deve ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC)” (ID. 39397894). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016